Tribunal: TJBA
Processo: 8012620-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012620-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVADO: FERNANDO ANTONIO SILVA LEAL

Advogado(s)
:
ANTONIO ROBERTO VALENCA BOVE

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO EXECUTADO. CÔMPUTO CORRETO DO PRAZO. ERRO MATERIAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado, ora agravante, sob fundamento de intempestividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado foi interposta dentro do prazo legal, conforme o art. 525 do CPC, ou se efetivamente intempestiva, como reconhecido pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que determinou o início do prazo para pagamento voluntário foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 13/11/2023 e publicada em 14/11/2023, com início do prazo em 16/11/2023, observando-se o disposto nos arts. 523 e 525 do CPC.

Consideradas as suspensões de prazos processuais devidamente previstas em atos normativos do TJBA, o termo final do prazo para impugnação recaiu em 30/01/2024.

A impugnação foi protocolada em 09/02/2024, data posterior ao termo final do prazo, o que caracteriza sua intempestividade.

A alegação de erro material na decisão é improcedente, uma vez que o agravante incorre em equívoco ao confundir petição protocolada pela parte autora com documento próprio, desconsiderando a real contagem dos prazos e os registros processuais.

Não há qualquer nulidade ou desacerto na decisão agravada, que aplicou corretamente as normas processuais pertinentes e observou os marcos temporais legais.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 523, caput, e 525, caput.

Jurisprudência relevante citada
: Não há citação de precedentes.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº
8012620-19.2025
.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
Itau Unibanco S/A
,
e, como parte agravada
Fernando Antonio Silva Leal e outro
.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao recurso
, na esteira do voto
condutor
.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06